Tribunal: TJES
Processo: 5000892-37.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-37.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VALTER PIZZOL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO DA PARTE EXECUTADA.
PARTE EMBARGANTE ALEGA QUE HOUVE OMISSÃO E ERRO MATERIAL AO JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO POR ENTENDER QUE HOUVE COISA JULGADA QUANTO A MATÉRIA QUE FORA DISCUTIDA UMA VEZ QUE O PROCESSO EM REFERÊNCIA NÃO FOI CONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. CONFORME BEM EXPLICITADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO JÁ HOUVE A ANÁLISE DO MÉRITO PROPOSTO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 4º TURMA RECURSAL. NÃO OBSTANTE A ALEGAÇÃO DE QUE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO FORAM ANALISADOS NO REFERIDO PROCESSO, A ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE RI GERA COISA JULGADA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL POR PARTE DESTE JUÍZO, TRATANDO-SE TÃO SOMENTE DE INCONFORMISMO QUANDO A DECISÃO PROFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)